Tribunal: TJDFT
Processo: 0702273-02.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0702273-02.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIDIA MARIA RIBEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao Distrito Federal que forneça à parte requerente, no prazo de quinze dias, procedimento cirúrgico de TIREOIDECTOMIA TOTAL EM ONCOLOGIA. Indeferido o pedido tutela de urgência antecipada neste agravo de instrumento (ID 53798673 c/c 54078552). Apresentadas contrarrazões (ID 54218056). Parecer ministerial no ID. 54601535. O processo foi incluído na pauta da 1a Sessão Ordinária Virtual de 2024 (02 a 09/02/2024), ID. 55066995. Por meio do Ofício de ID. 55510921, o juízo de primeira instância informa que foi proferida sentença de mérito nos autos de origem, ID. 55510922. É o breve relatório. DECIDO. Conforme documento juntado nos autos no ID. 55510922 e em consulta processual ao processo de origem n. 0765122-93.2023.8.07.0016, observa-se que foi proferida sentença em 17/01/2024 julgando procedente em parte o pedido deduzido na inicial, que consistia na obrigação do requerido (Distrito Federal) em fornecer o procedimento cirúrgico no prazo determinado. Assim, existindo decisão definitiva do juiz de primeiro grau, com interposição de recurso inominado por parte da requerente/agravante em 24/11/2024, o agravo de instrumento perdeu sua utilidade, uma vez que buscava reformar decisão interlocutória que indeferiu a tutela antecipada de urgência. A marcha processual deve ser imediatamente interrompida, sem incursão no mérito, haja vista a ausência de interesse recursal, que é determinando pela presença do binômio utilidade/necessidade, que somente se concretizam quando postulados por meio da via processual adequada aos seus fins. A falta de interesse processual é constatada quando não estão presentes seus requisitos. As questões relacionadas à sentença proferida devem ser analisadas em eventual julgamento do recurso inominado, cabível na espécie. Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "A superveniência de sentença de mérito acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão anteriormente proferida em tutela antecipada. STJ. Corte Especial. EAREsp 488.188-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 7/10/2015 (Info 573)." Na mesma linha é o entendimento das Turmas Recursais do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SAÚDE. REALIZAÇÃO DE PROSTATOVESICULECTOMIA RADICAL EM ONCOLOGIA. PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. I. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 3o Juizado Especial Cível de Fazenda Pública do DF na qual restou indeferida a tutela antecipada para que o Distrito Federal seja compelido a realizar o procedimento cirúrgico CIRURGIA DE PROSTATOVESICULECTOMIA RADICAL. A antecipação de tutela recursal foi deferida. Contrarrazões apresentadas. II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. 3. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifica-se que foi proferida sentença no processo originário (0753382-75.2022.8.07.0016), em 24/01/2023, julgando procedente o pedido para determinar que o Ente Distrital disponibilize à agravante, a realização da cirurgia. Para mais, consta dos autos o ofício 757/2023 - SES/AJL/NJUD, que informa o agendamento da cirurgia para o dia 25/01/2023 no Hospital Regional de Sobradinho. 4. A jurisprudência das Turmas Recursais se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença. 5. Assim, considerando ainda que antecipação de tutela pleiteada pela agravante foi indeferida e foi prolatada sentença julgando procedente o pedido inicial, resta evidente a perda do objeto quanto ao pedido formulado neste agravo de instrumento. 6. Agravo de Instrumento PREJUDICADO. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos temos do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1660380, 07017952820228079000, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no PJe: 23/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, considerando que os pressupostos de admissibilidade recursal, tal como o interesse recursal, constituem matéria de ordem pública, julgo PREJUDICADO e NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, nos termos do art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais, sem prejuízo da análise e deliberação de eventual recurso inominado interposto contra a sentença, caso preenchidos os requisitos legais, em observancia ao princípio do duplo grau de jurisdição. Determino a retirada do processo de pauta de julgamento. Sem custas e honorários. Intimem-se as partes. Após, arquive-se Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito